Tribunal: TJSP
Processo: 2031990-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com cobrança de despesas médicas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação da agravante de ausência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com cobrança de despesas médicas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação da agravante de ausência de prova da negativa de reembolso e (ii) impossibilidade de rever o valor das multas por ofensa à coisa julgada.
III. Razões de Decidir
3. A petição inicial do cumprimento de sentença foi acompanhada por notas fiscais e documentos comprobatórios das negativas de reembolso.
4. A decisão agravada já transitou em julgado, impossibilitando a rediscussão de questões decididas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão agravada deve ser mantida em razão da coisa julgada. 2. A configuração de litigância de má-fé exige dolo específico, não presente no caso.
Legislação Citada: CPC, art. 502, art. 505, art. 507, art. 80.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2344869-04.2024.8.26.0000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025;
TJSP, Agravo de Instrumento 2374848-11.2024.8.26.0000, Rel. José Aparicio Coelho Prado Neto, 10a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025.